Tribunal: TJMT
Processo: 1024480-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024480-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANE MACHRI MARCON - CPF: 872.400.251-87 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), KUSTOM LTDA - CNPJ: 40.548.551/0001-09 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), KANAN CEZAR VASCONCELOS - CPF: 037.302.461-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. DÉBITOS EM ABERTO APÓS A ENTREGA DA CHAVE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADOS. CONFISSÃO PARCIAL DA PARTE RECLAMADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em análise do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se que a parte recorrente não comprovou minimamente o direito alegado, o que era de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

2. Devida a condenação em danos materiais nos moldes da confissão da parte recorrida.

3. Considerando a previsão contratual de aplicação de honorários advocatícios de 20% sobre o valor do débito em caso de judicialização, deve o percentual ser incluído na condenação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.950,28 (cinco mil novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para acréscimo das demais despesas referentes à reforma do imóvel, assim como aplicação de honorários advocatícios de 20% ante a previsão contratual.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024480-36.2023.8.11.0002

Polo Ativo

JANE MACHRI MARCON

Polo Passivo

KUSTOM LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na existência de débito em aberto referente ao contrato de aluguel
sub judice
e se é possível a cobrança de honorários advocatícios.

Eis trechos da sentença recorrida:

A parte Autora ajuizou a presente Ação de cobrança de aluguéis e demais despesas, em desfavor da Ré ao argumento de que a parte reclamante em 20 de Maio de 2021, locou um imóvel comercial, pelo valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que a parte reclamada está sem pagar os aluguéis, IPTU, fatura de água e manutenção do imóvel. Requer, assim, os referidos valores em aberto.

Realizada a audiência de conciliação, sem acordo.

A reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, alegando, em suma, que confirma que existem pendências relativas a 2 meses de aluguel, IPTU e DAE, o que perfaz R$ 5.950,28 (cinco mil novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) sendo este o valor a ser realmente cobrado. Aduz, a existência do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) referente a caução no ato da contratação, devendo ser este valor descontado do débito existente.

Alega, ainda, que a reclamada realizou todos os reparos indispensáveis à devolução do imóvel, sendo indevidas as alegações de pendências de pintura e outras despesas, apresentando um laudo, sem assinatura do locatário ou testemunhas, havendo excesso de cobrança.

Pois bem. Em análise aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que os pedidos da parte Reclamante são parcialmente procedentes, uma vez que ficou incontroversa, nos autos, a existência dos débitos referentes a dois meses de aluguel, IPTU e DAE.

Vê-se que na exordial a reclamante alega a existência de débitos de pintura, mão de obra, conserto fechadura, entre outros, diante da vistoria de saída, porém, a referida vistoria não está devidamente assinada, pelo locatário, não possuindo validade, se tratando de prova unilateral.

[...]

Ademais, a reclamante não demonstra como chegou aos valores apresentados no extrato, pois não apresentou nota fiscal e recibos dos serviços que estão sendo cobrados, não comprovando minimamente o alegado.

Ínsita destacar, que ficou incontroversa, também, a existência de caução no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), porém, a parte reclamante demonstrou que a referida caução foi utilizada em outros débitos existentes (Id 127909251).

Sendo assim, considerando as provas apresentadas, fica demonstrada a parcial procedência dos pedidos da parte reclamante, para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor R$ 5.950,28 (cinco mil novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor das Reclamadas, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

Condenar as partes reclamadas ao pagamento do valor de R$ 5.950,28 (cinco mil novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), acrescidos de juros de 1%, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data.

Pois bem.

Dos débitos em aberto.
Em que pese a argumentação da parte recorrente no sentido de que competia às partes recorridas a comprovação acerca da condição em que foi entregue o apartamento, tenho que razão não assiste. Explico.

Em sua petição inicial, a parte recorrente afirma que formalizou contrato de aluguel com as partes recorridas em maio de 2021. Já em junho de 2023, houve a entrega das chaves ao proprietário que distribuiu a presente demanda sob o fundamento de que existem diversos débitos em aberto referentes aos aluguéis e demais taxas pactuadas no contrato. Para comprovar suas alegações, traz termo de vistoria sem a assinatura das partes recorridas (id. 198312163) e extrato discricionário dos débitos (id. 198312162).

Ocorre que, conforme pontuado pelo juízo
a quo
, a parte recorrente não trouxe os elementos probatórios suficientes para comprovar a condição do imóvel após a entrega das chaves e, ainda, a veracidade dos débitos em aberto, pois não existem nos autos sequer as notas fiscais dos serviços supostamente realizados. Ressalto que o documento intitulado “Laudo de Vistoria” (id. 198312163) não tem o condão de corroborar as alegações da parte recorrente, pois desprovido da assinatura do locatário, que foi recolhida na vistoria de entrada (id. 198312166).

Não tendo a parte recorrente cumprido com seu ônus probatórios, nos termos do artigo 373, I, do CPC, seria o caso de improcedência dos pedidos iniciais. Todavia, em sede de contestação, a parte recorrida veio aos autos e confessou a existência de débitos em aberto no valor de R$ 5.950,28 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), o que resultou na procedência parcial do pedido. Nesse capítulo, a sentença da origem não comporta reforma.

Dos honorários advocatícios
. Em relação ao pedido de aplicação dos honorários advocatícios previstos em cláusula contratual, verifico que não houve análise pelo juízo
a quo.

Em consulta ao contrato entabulado entre as partes, é possível verificar a existência da seguinte cláusula:

Considerando que o contrato foi juntado por ambas as partes e, inclusive, com reconhecimento de firma, a aplicação dos honorários contratuais é medida que se impõe, especialmente pelo fato de inexistir qualquer impugnação quanto à referida cláusula pela parte recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA. É de ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, quando pela leitura atenta da peça de recurso é possível se saber os limites da pretensão recursal e da lide. Preliminar rejeitada. NO MÉRITO – LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DEVIDOS ALUGUÉIS ATRASADOS – ÁGUA – IPTU/2018 – MULTA CONTRATUAL DE ATRASO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a inadimplência contratual do recorrido, deve ser aplicada a disposição contratual atinente aos aluguéis e demais encargos, valendo-se do Princípio do Pacta Sunt Servanda, condenando-se o recorrido ao pagamento dos aluguéis e demais encargos previstos no contrato de locação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003534-85.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Desta feita, a sentença
a quo
comporta reforma tão somente em relação aos honorários contratuais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para incluir os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) na condenação, previstos na cláusula n. 23 do contrato de locação (id. 198312161), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024